Tribunal: TJDFT
Processo: 0722687-49.2019.8.07.0015
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0722687-49.2019.8.07.0015 APELANTE: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: ELIANA TOSHIE MORITA, EMERSON AKIRA OKAMURA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 17441155 e documentos seguintes, diante do trânsito em julgado do acórdão proferido nos autos, conforme certidão de ID 17337374, de forma que resta exaurida a jurisdição nesta instância recursal. Assim, baixem os autos ao Juízo de origem para cumprimento do que restou decidido. Brasília/DF, 6 de julho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator